Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE POR ALUGUÉIS. RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face da cobrança de aluguéis e encargos locatícios decorrentes de contrato de locação comercial. A sentença limitou a responsabilidade dos executados até 06/01/2023, diante da conduta do exequente de condicionar o recebimento das chaves à quitação prévia de valores controvertidos.
II. Questão em discussão: Discute-se a fixação do termo final da obrigação dos locatários quanto aos encargos locatícios, considerando a comunicação prévia de desocupação e a alegada recusa do locador em receber as chaves. Questiona-se, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.
III. Razões de decidir: Restou comprovado nos autos que a tentativa de devolução das chaves foi reiteradamente frustrada pela conduta do locador, que impôs condicionantes não previstas contratualmente, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e de cooperação. A ausência de consignação judicial das chaves não afasta a configuração de recusa injustificada, pois constatada a ciência do locador acerca da desocupação. Manteve-se o reconhecimento do excesso de execução quanto aos valores posteriores a 06/01/2023. Quanto à sucumbência, confirmou-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, por se tratar de critério legalmente previsto e adequado ao resultado obtido nos embargos.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida quanto à limitação dos encargos locatícios e à distribuição da sucumbência. Honorários recursais majorados.